Tribunal: TJBA
Processo: 0001009-43.1995.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0001009-43.1995.8.05.0103

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: DILERMANDO COSME DE MENEZES

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA VERIFICADO. ART. 485, INCS. II e III DO CPC. AFERIDA INTIMAÇÃO PESSOAL DO ENTE ESTADUAL. INÉRCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame:

1. Cuida-se de apelação interposta pelo Ente Público exequente em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por abandono da causa face do montante executado, com base no art. 485, incs. II, III, e § 1.º
,
do CPC.

II. Questão em Discussão:

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve a intimação pessoal do Ente Público apelante para
m
anifestar-se acerca do prosseguimento do feito; (ii) avaliar ocorrência de inércia do exequente acerca do comando judicial; (iii) analisar o cabimento recursal.

III. Razões de Decidir:

3. A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, CPC) impõe a prévia intimação pessoal do exequente, conforme disposição do § 1.º do art. 485 do Código de Processo Civil.

4. Da análise dos autos, verifica-se que houve a intimação pessoal do Ente Público apelante para fornecer informações necessárias ao prosseguimento do feito.

5. De mesmo modo, para a extinção do feito sem resolução de mérito nos moldes do art. 485, inc. II, do CPC, é necessário sua paralisação por lapso temporal superior a 01 (um) ano, por negligência das partes, o que restou evidenciado nos autos.

6. Desse modo, tendo o exequente restado inerte a respeito da manifestação que lhe competia, mantém-se íntegra a extinção do feito nos termos do art. 485, incs. II, III, e § 1.º, do CPC.

6. Sentença mantida. Recurso não provido.

IV. Dispositivo e Tese:

7. Recurso do
Ente Público exequente
conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
1. verificada
intimação pessoal do
Ente Público.
2. Feito
paralisado por negligência do exequente.
3. Mantida sentença vergastada em todos os seus termos.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º 0001009-43.1995.8.05.0103,
tendo como apelante,
ESTADO DA BAHIA
, e apelado,
DILERMANDO COSME DE MENEZES
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m
conhecer e negar provimento
ao recurso de apelação conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22E